Tribunal: TJMT
Processo: 0002847-13.2018.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002847-13.2018.8.11.0082
APELANTE: GLAUCO BACHA BUSTAMANTE
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
I – Os presentes autos foram inicialmente distribuídos a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, consoante informação acostada na aba Redistribuições do Sistema PJe.
II – Em decorrência da certificação da suposta prevenção, oriunda do RAI n. 1004214-73.2019.8.11.0000 (id. 74275964), os autos foram redistribuídos à esta Relatora, nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000 – CIA.
III – Ocorre que, naqueles autos, fora proferida, aos 17.09.2020, decisão monocrática reconhecendo como prejudicado o recurso (id. 57684980).
IV – Assim, nos termos do art. 80, § 3o do RITJMT, a prolação de decisão que reconhece a prejudicialidade de recurso faz cessar a prevenção do recurso posteriormente interposto:
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
(...)
§ 3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.
V – Ante o exposto, determino o cancelamento da redistribuição, de forma que os autos sejam remetidos à sua Relatora originária, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, com fulcro no art. 80, § 3o do RITJMT.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora